Tribunal: TJES
Processo: 5030380-78.2022.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Promoção; Reintegração; Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030380-78.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: THAIS LUGAO DIAS
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.º 5030380-78.2022.8.08.0024
.

AGRAVANTE
:

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
.

AGRAVAD
A
:

THAIS LUGAO DIAS
.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO

1. Trata-se de Agravo Interno interposto
p
or

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face da decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário interposto pelo agravante, por não ter sido demonstrado o requisito da repercussão geral na espécie.

2. Em suas razões, o agravante pontua que a inadmissão do recurso extraordinário não foi acertada, pois presente na hipótese os requisitos da repercussão geral e do prequestionamento.

3
.
Inicialmente
, necessário rememorar que, conforme entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, a decisão que inadmitir seguimento a recurso extraordinário ou a recurso especial, baseada em repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos, deve ser atacada por agravo interno, nos termos dos artigos 1.021 e 1.030, § 2º, ambos do CPC. Vejamos:

EMENTA
: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – UTILIZAÇÃO DESSA ESPÉCIE RECURSAL CONTRA DECISÃO QUE, EMANADA DE TRIBUNAL DE JURISDIÇÃO INFERIOR, FAZ INCIDIR, NO CASO, A DISCIPLINA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL – INADMISSIBILIDADE (CPC, ART. 1.042, “CAPUT”, “IN FINE”) – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (
STF.

ARE 1003037 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 19/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-125 DIVULG 12-06-2017 PUBLIC 13-06-2017
)

Em seu voto, o Ministro Celso de Mello, relator do ARE 1003037, faz o seguinte destaque:

“
Cabe assinalar, no ponto, que o novíssimo Código de Processo Civil, na linha de consolidada jurisprudência desta Suprema Corte (Rcl 10.793/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE, v.g.), estabelece que o agravo interno (CPC, art. 1.030, § 2º, na redação dada pela Lei nº 13.256/2016) constitui o único instrumento recursal apto a questionar a correção do ato judicial que, ao negar seguimento a recurso extraordinário, limita-se a meramente aplicar entendimento firmado em sede de repercussão geral (CPC, art. 1.030, I).”

4
. Quanto às razões invocadas pelo agravante para modificação da decisão agravada, vê-se que as mesmas se traduzem em simples tentativa de rediscussão dos fatos, deixando aquele de demonstrar os requisitos para conhecimento do recurso extraordinário, em especial a existência de repercussão geral e de prequestionamento das matérias constitucionais que fundamento o remédio extremo.

5
. No detalhe, vislumbro que o agravante aduz questionamentos que extrapolam as questões afetas ao agravo, pois o atual Código de Processo Civil não estabeleceu ao tribunal
a quo
a atribuição de julgar o recurso extraordinário, exercendo apenas o juízo de admissibilidade sobre ele.

6
.
Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a decisão monocrática recorrida.

7
. Sem custas e honorários.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)